Tribunal: TJDFT
Processo: 0724935-57.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0724935-57.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DANIELA CRISTINA GUEDES DE MAGALHAES ALMEIDA AGRAVADO: AELIA APARECIDA FERNANDES SABOIA D E S P A C H O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por DANIELA CRISTINA GUEDES DE MAGALHÃES ALMEIDA (autora/agravante) tendo por objeto decisão proferida pelo il. Juízo da 1a Vara Cível de Sobradinho que indeferiu o pedido de revogação da gratuidade de justiça concedida à AELIA APARECIDA FERNANDES SABOIA (ré/agravada). Nas contrarrazões de ID 62533371, a agravada sustenta que o indeferimento do pedido de revogação da gratuidade de justiça não comporta agravo de instrumento conforme leitura do artigo 1.015, V, do CPC: “Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: V - rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação;” Dessa forma, em homenagem aos princípios do contraditório e da não surpresa, previstos nos arts. 7o e 10 do Código de Processo Civil, intime-se a parte agravante para se manifestar sobre a preliminar de não conhecimento do seu recurso, suscitada em contrarrazões pela agravada. Após, voltem-me os autos conclusos. Publique-se. Intime-se. Brasília, 18 de agosto de 2024. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator